Tribunal: TJMT
Processo: 1017739-09.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017739-09.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILENA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.970.572-32 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017739-09.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Milena Ferreira dos Santos

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 197,35, em 17/12/2019, em que a Autora não reconhece o débito, visto que somente possuiu linha na modalidade pré-paga. Em contrapartida, a requerida afirma que a Autora é titular da linha (68) 99931-0336, migrada do plano pré-pago para pós pago em 29/09/2019. Junta, tela de cadastro, histórico de pagamentos, relatório de chamadas originadas e recebidas e faturas, cujo o endereço é ROD AC 40, 1284, Rua Santa Terezinha, Vila Acre, Rio Branco/AC, estando a autora inadimplente com as faturas de dezembro/2019 a abril/2020.

2. Somado a tais fatos, observo que, para comprovar o seu endereço, a autora juntou uma fatura de energia em nome de terceiro, Eneraci Farias da Silva, como também declarou que reside no endereço que consta no referido comprovante, conforme “DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA” juntada na inicial. Entretanto, não justificou porque reside com a Sra. Eneraci e sequer informou qual é o grau de familiaridade existente entre elas.

3. No caso em destaque, a Requerida, além das provas supra informadas, também trouxe a informação de que o domicílio eleitoral da Autora é em Rio Branco/AC, bem como na sua carteira de identidade que a Autora é natural de Plácido de Castro/Ac. Assim, pelo conjunto probatório dos autos, ao meu ver, resta devidamente comprovada a origem do débito e sua legalidade.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“
Na ausência de contrato escrito ou verbal a Ré trouxe aos autos Extrato do SERASA (id nº 68733583) e Consulta no TRE (id nº 68733585) que corroboram a Autora ter residência pretérita em Rio Branco/AC, inclusive lá ainda sendo seu domicilio eleitoral. Tais informações são condizentes com o documento de identificação da Autora (id nº 66538001) que aponta como sendo natural dessa localidade.
A controvérsia dos autos cinge-se na existência de relação jurídica entre as partes a permitir a negativação do nome da parte Autora. Neste cenário, por força dos arts. 6º, inciso VIII, do CDC e 373, inciso II, do CPC a documentação apresentada pela parte Ré é suficiente para suprir eventual contrato formal, posto que corrobora a existência de vínculo jurídico entre as partes uma vez que ausente qualquer demonstração em sentido contrário pela Requerente de que ao tempo dos vencimentos não residia mais na cidade em questão.”.

5.
As simples telas sistêmicas retiradas dos computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica, mas podem ser considerados, quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis.

6. Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação, no valor de R$ 197,35, e a Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7. Deve ser mantida a condenação a título de pedido contraposto, se este foi fundamentado nos mesmos fatos e pedidos deduzidos na inicial.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e
PROCEDENTE
o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a Requerente no pagamento da importância de R$ 197,34 devidamente corrigido pelo INPC e com a incidência de juros de mora fixados em 1% ao mês, ambos a partir dos respectivos vencimentos.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022